Tribunal: TJSP
Processo: 0005058-49.2012.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – PERCENTUAL DE 10% APURADO EM SEDE ADMINISTRATIVA – ACUIDADE
- Pelas conclusões das perícias, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, a autora não apresenta invalidez total e permanente, não fazendo jus ao recebimento de toda cobertura securitária (invalidez total e permanente por acidente);
- Valor apurado e pago em sede administrativa se mostrou adequado ao estado clínico da autora.
RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 0005058-49.2012.8.26.0394; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – PERCENTUAL DE 10% APURADO EM SEDE ADMINISTRATIVA – ACUIDADE
- Pelas conclusões das perícias, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, a autora não apresenta invalidez total e permanente, não fazendo jus ao recebimento de toda cobertura securitária (invalidez total e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – PERCENTUAL DE 10% APURADO EM SEDE ADMINISTRATIVA – ACUIDADE
- Pelas conclusões das perícias, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, a autora não apresenta invalidez total e permanente, não fazendo jus ao recebimento de toda cobertura securitária (invalidez total e permanente por acidente);
- Valor apurado e pago em sede administrativa se mostrou adequado ao estado clínico da autora.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005058-49.2012.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
APARECIDA RAIMUNDA LIMA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005058-49.2012.8.26.0394
VOTO 27708
APELANTE: APARECIDA RAIMUNDA LIMA BORGES
APELADO: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA: NOVA ODESSA 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PERCENTUAL
DE 10% APURADO EM SEDE ADMINISTRATIVA

ACUIDADE
- Pelas conclusões das perícias, tanto em sede administrativa,
quanto em sede judicial, a autora não apresenta invalidez total e
permanente, não fazendo jus ao recebimento de toda cobertura
securitária (invalidez total e permanente por acidente);
- Valor apurado e pago em sede administrativa se mostrou
adequado ao estado clínico da autora.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
204/205 cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o laudo médico realizado nos autos
não confirmou a incapacidade permanente da autora, de modo a ensejar a rejeição do
pedido inicial.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que foi aposentada por invalidez pelo INSS, em razão do
acidente ocorrido, estando comprovada, portanto, a obrigatoriedade de cobertura securitária.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005058-49.2012.8.26.0394
VOTO 27708
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida por Aparecida Raimundo Lima Borges
em face de Banco Santander Brasil S/A, julgada improcedente pelo d. Magistrado a quo.
Infere-se dos autos que a autora sofreu acidente doméstico em 28 de
fevereiro de 2011, com a consequente fratura do 1/3 inferior dos ossos do antebraço
esquerdo, vindo a culminar em sua aposentadoria por invalidez pelo INSS. Na esfera
administrativa, recebeu a título de indenização R$2.655,20, valor correspondente a 10% do
capital segurado. Na presente demanda, a autora busca a complementação da cobertura
securitária.
Pois bem.
A autora contratou seguro de vida, com cobertura para invalidez permanente
total ou parcial por acidente ou por doença e morte (fls. 95). Na esfera administrativa, foi
apurada em sede de análise clínica, perda funcional da anquilose em grau médio do punho
direito em 50% x 20% = 10%, equivalendo a R$2.665,20.
Nova perícia foi realizada no bojo do processo judicial, em que o perito
chegou à seguinte conclusão:
“Periciando apresenta atualmente quadro de fratura consolidada. Não há
documentos no processo que determine o NEXO de causalidade. O quadro
sequelar não determina redução ou incapacidade laborativa. Há dano estético
de magnitude mínima, considerando o local, morfologia, sexo, idade do
periciando. Não temos elementos robustos para caracterização de
incapacidade em períodos divergentes dos já reconhecidos pelo INSS.” (fls.
193).
Considerando as conclusões das perícias, tanto em sede administrativa,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005058-49.2012.8.26.0394
VOTO 27708
quanto em sede judicial, a autora não apresenta invalidez total e permanente, não fazendo
jus ao recebimento de toda cobertura securitária.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora